Tribunal: TJBA
Processo: 8001986-69.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001986-69.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA (OAB:ES33083-A), FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY (OAB:BA14983-A) APELADO: LEZENITE SILVA SOUSA Advogado(s): TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA (OAB:BA53066-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por LEZENITE SILVA SOUSA, pensionista do INSS. A autora alegou descontos indevidos mensais de R$ 89,99 em sua conta-corrente, referentes a serviço que jamais contratou, pleiteando a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, condenar os réus solidariamente à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, afastar os danos morais por enriquecimento sem causa e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do banco apelante na relação de consumo; (ii) estabelecer a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (iii) analisar a razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante integra a cadeia de fornecimento de serviço ao permitir débitos automáticos em contas de consumidores por meio de sua plataforma, assumindo responsabilidade objetiva pelos vícios ou falhas, conforme art. 14 do CDC. A ausência de apresentação de contrato assinado pela consumidora ou prova da regular contratação por quaisquer dos réus impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, nos termos dos arts. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível na ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente a verificação de falha na prestação do serviço e cobrança indevida sobre verba alimentar de pessoa idosa. A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e revela-se proporcional diante da relevância social da demanda, da conduta dos fornecedores e do zelo profissional evidenciado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira que permite débitos automáticos em conta integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação de serviços aos consumidores. A ausência de contrato válido autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a repetição do indébito em dobro, independentemente de demonstração de má-fé. A fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação é válida quando condizente com os critérios legais e a relevância da causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 81148942920238050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 80032200220218050103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001986-69.2024.8.05.0138, em que figuram como APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e como APELADO: LEZENITE SILVA SOUSA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora